Tribunal: TJDFT
Processo: 0717920-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sobre embargos de declaração. inconformismo. inviabilidade de rediscussão da matéria e de apreciação de alegações não formuladas oportunamente. prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista (em embargos declaratórios), ao argumento de que “estava correto o entendimento proferido no Acórdão de ID num. 1656022, ao qual definiu o pedido de devolução das contribuições previdenciárias entre 2014 e 2019. E tal fato decorre de que o Sindicato da categoria, interpôs a Ação de Protesto n. 0701876-59.2019.8.07.0018 (ID num. 2057406), ao qual definiu-se o marco prescricional de devolução das contribuições previdenciárias de 25.02.2014 a Março de 2019”.
II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: fixação do dia 28.4.2015 como marco inicial da condenação retroativa, em observância ao Decreto 20.910/1932.

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
IV. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que, a par de não apresentada oportunamente (preclusão) não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Desprovidos os embargos declaratórios.